Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-88.2009.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000878-88.2009.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: NILMAR VALDEMIRO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
UBIRACY RIBEIRO PORTO, FABIO XAVIER NOBRE, JESSICA KAROLINA DE JESUS SANTOS, PAULO SERGIO KALIL SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU PARA IMPRONUNCIÁ-LO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. TESTEMUNHOS INDIRETOS (HEARSAY). IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DA EXTENSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de requerimento de extensão de benefício formulado por Jefferson Santos Ferreira, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, objetivando a extensão dos efeitos do acórdão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu Nilmar Valdemiro dos Santos Ferreira para impronunciá-lo da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP). O requerente sustenta a existência de plena identidade fático-processual, uma vez que a pronúncia de ambos se amparou no mesmo acervo probatório, considerado frágil e desprovido de elementos judicializados de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da extensão de benefício prevista no art. 580 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há identidade fático-processual entre o requerente e o corréu impronunciado, decorrente da ausência de provas judicializadas de autoria comuns a ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

4. No caso concreto, o Acórdão que impronunciou o corréu Nilmar Valdemiro dos Santos Ferreira amparou-se em fundamentos de natureza estritamente objetiva, consubstanciados na ausência de indícios suficientes de autoria e na imprestabilidade dos testemunhos indiretos (
hearsay testimony
) para a submissão ao Tribunal do Júri.

5. A análise dos autos revela que a situação fático-processual do requerente Jefferson Santos Ferreira é idêntica à do corréu impronunciado, visto que a acusação contra ambos ampara-se estritamente no mesmo acervo probatório, inexistindo qualquer elemento de prova autônomo ou individualizado capaz de vincular o requerente ao delito..

6. A identidade de situações fático-processuais impõe a extensão do benefício da impronúncia, em observância ao princípio da isonomia e à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido de extensão deferido
para estender-lhe os efeitos do acórdão de ID 105803617 e, por conseguinte,
IMPRONUNCIAR
Jefferson Santos Ferreira.

Tese de julgamento
:

1. A impronúncia de corréu fundada na ausência de provas judicializadas e na insuficiência de testemunhos indiretos possui caráter objetivo, aproveitando ao corréu que se encontra em idêntica situação fático-processual.

2. Inexistindo elementos de prova autônomos ou individualizados em relação ao corréu, a identidade de situações atrai a incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal, impondo-se a extensão dos efeitos do julgado benéfico.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Penal, artigos 414 e 580; Código Penal, artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe de 14/05/2021; TJBA, Habeas Corpus 8026565-10.2024.8.05.0000, Relator Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, DJe 08/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000878-88.2009.8.05.0164
, em que figuram como apelante NILMAR VALDEMIRO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DEFERIR o pedido de extensão formulado pelo corréu JEFFERSON SANTOS FERREIRA
, relativamente a
os efeitos do Acórdão de ID 105803617 e, por conseguinte,
IMPRONUNCIÁ-LO,
nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data e hora registrada em sistema.